Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Em 25/10/2023, diante do cumprimento de todas as providências para viabilizar a penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília no processo no 0744298- 32.2021.8.07.0001 (ofício de ID no 47512951; certidão de penhora de ID no 51888941; transferência dos valores para a conta judicial vinculada, ID no 52754781), os autos retornaram ao arquivo (ID no 52802549). 2. Em 8/11/2023, o Juízo da 12o Vara Cível de Brasília encaminhou ofício e solicitou as seguintes informações: “se há valores cabíveis à parte executada depositados nos autos da ação rescisória n° 0739726-36.2021.8.07.0000 e, em caso positivo, se o numerário já foi transferido a este Juízo” (ID no 53253045). 3. O despacho de ID no 52802549 informou que todas as providências foram cumpridas e houve a transferência dos valores para a conta judicial vinculada àquele juízo (ID no 52754781). Não há saldo residual. 4. À Il. Secretaria para que oficie, oportunamente, ao Juízo da 12o Vara Cível de Brasília, com as informações acima mencionadas. 5. Após, retornem os autos ao arquivo. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO